Tribunal: TJMT
Processo: 0003284-40.2008.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ BENEDITO DE ASSUNCAO - CPF: 329.612.861-15 (RECORRENTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA.
REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS. JUROS MORATÓRIOS. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 96 DO STF SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL no 579431. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/09 QUE ESVAZIOU O CONTEÚDO DA SÚMULA VINCULANTE 17. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”
.

2.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431, com repercussão geral reconhecida, julgado em 19.04.2017, decidiu que “incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório." (RE 579.431, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-145, divulgado em 29/6/2017, publicado em 30/6/2017.”

3.

Sentença parcialmente reformada.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso interposto por
LUIZ BENEDITO DE ASSUNÇÃO
em face da sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de execução de título executivo judicial (verbas trabalhistas – horas extras), indeferiu o pedido de atualização do débito que gerou a expedição da requisição de pequeno valor – RPV, em face da incidência da Súmula Vinculante 17, o que conduziu à extinção do feito com resolução de mérito com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, pugnou pela manutenção da sentença objurgada. Sustenta que, não obstante a Emenda Constitucional no62/2009 tenha realizado consideráveis modificações no artigo 100 da Constituição Federal, por si só, não autorizou a revisão ou o cancelamento da Súmula Vinculante 17, no que diz respeito ao prazo para a satisfação de débitos pelo Poder Público.

Instado a manifestar, o Ministério Público Estadual,
declinou de sua intervenção no feito ante a ausência de interesse público ou social a justificar a manifestação (Id no
5613974).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2020